Tribunal: TJDFT
Processo: 0746579-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PENA DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. APLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade possuir e manter sob sua guarda, é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Inteligência da tese firmada no julgamento do Tema no 280 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e, precedentes desta Corte de Justiça.
2. A avaliação negativa da culpabilidade deve ser afastada, porquanto o réu não estava em cumprimento de pena por delito anterior quando da prática do crime ora analisado.
3. Inviável manter a análise desfavorável da conduta social, tendo em vista que a pena anteriormente imposta ao réu foi extinta cerca de um ano antes da prática do crime em análise.
4. O art. 33 do CP veda a fixação do regime inicial fechado aos delitos punidos com pena de detenção, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
5. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar a origem lícita da quantia apreendida, tampouco que a prensa hidráulica não era utilizada para a prática do crime, fica mantido o decreto de perdimento dos bens em favor da União.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.